Tribunal: STF
Processo: RE 194030
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
RECURSO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL. A norma do artigo 90 da Lei Complementar nº 35/79 é
aplicável no âmbito dos Tribunais Regionais Federais, já que estes
passaram a ter a competência recursal ordinária outrora atribuída ao
Tribunal Federal de Recursos. Cumpre ao relator negar seguimento a
recursos que contrariem verbete da Súmula do respectivo tribunal ou
do Supremo Tribunal Federal.